Tribunal: TJBA
Processo: 0502535-56.2016.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502535-56.2016.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: TAIANA MORAES CEZAR DE SOUZA

Advogado(s)
:
MARIANA PINTO ORNELAS DA SILVA, FABIANE SANTOS DA COSTA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE ABANDONO DA CAUSA E DE VÍCIO DE CITAÇÃO AFASTADAS. CONVOCAÇÃO PARA POSSE. PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA EM DIÁRIO OFICIAL. LAPSO TEMPORAL ELEVADO ENTRE HOMOLOGAÇÃO E NOMEAÇÃO. CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO DE RESERVA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PUBLICIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança julgado procedente pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública, com concessão da segurança para declarar a nulidade da caducidade da nomeação da impetrante e determinar sua convocação pessoal para nomeação, posse e exercício em cargo público, no prazo de trinta dias.

2. Apelação cível interposta pelo ente municipal, sustentando, em preliminar, abandono da causa pela impetrante e nulidade da citação, e, no mérito, a legalidade da convocação realizada exclusivamente por meio de publicação em Diário Oficial, nos termos do edital do certame.

3. Ausência de apresentação de contrarrazões pela parte impetrante.

4. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso, ante a necessidade de convocação pessoal diante do longo lapso temporal entre a homologação do concurso e a nomeação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve abandono da causa pela impetrante em razão da paralisação do feito por longo período; (ii) saber se houve nulidade da citação por ter sido realizada em nome de autoridade supostamente sem poderes de representação judicial; (iii) saber se é válida a convocação para posse em cargo público realizada exclusivamente por meio de publicação em Diário Oficial, após elevado lapso temporal da homologação do concurso, em relação a candidata aprovada em cadastro de reserva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A paralisação do processo por lapso temporal relevante, quando decorrente do funcionamento dos mecanismos do Poder Judiciário, não caracteriza abandono da causa, sobretudo quando inexistente ato processual pendente de iniciativa da parte impetrante, que instruiu o mandado de segurança com prova pré-constituída.

7. Eventual vício formal na citação resta superado quando a parte comparece espontaneamente aos autos e apresenta manifestação tempestiva, inexistindo demonstração de prejuízo, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
.

8. O mérito recursal demanda a aferição da razoabilidade da exigência de acompanhamento contínuo de publicações oficiais por candidata aprovada fora do número inicial de vagas, convocada quase dois anos após a homologação do certame.

9. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a convocação exclusivamente por meio de Diário Oficial, em tais circunstâncias, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, especialmente quando a classificação do candidato não permite expectativa concreta de nomeação em curto prazo.

10. A aprovação da candidata na última posição do cadastro de reserva e o expressivo lapso temporal entre a homologação e a nomeação reforçam a necessidade de convocação pessoal, tornando desarrazoada a imputação de desídia por ausência de acompanhamento diário das publicações oficiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença concessiva da segurança.

Tese de julgamento: A convocação exclusiva por Diário Oficial para posse em cargo público, após longo lapso temporal da homologação do concurso, em relação a candidata aprovada em cadastro de reserva, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, impondo-se a convocação pessoal.

Dispositivos relevantes citados:

- Constituição Federal, art. 37,
caput
.

-
CPC,
art
s
. 485
e 239
.

Jurisprudência relevante citada:

- STJ, AgRg no RMS 37.227/RS.

- STJ, AgRg no RMS 35.494/RS.

- STJ, RMS 37.910/RN.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0502535-56.2016.8.05.0004
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE ALAGOINHAS
e como apelada
TAIANA MORAES CEZAR DE SOUZA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto do relator.